Tribunal: TJES
Processo: 5011348-19.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011348-19.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCELO ABELHA RODRIGUES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011348-19.2024.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: MARCELO ABELHA RODRIGUES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET FIXA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O autor, Marcelo Abelha Rodrigues, ajuizou a ação de indenização contra a Telefônica Brasil S.A. (Vivo), alegando interrupção no serviço de internet fixa desde 15/03/2024, o que lhe causou prejuízos, por impossibilidade de exercer atividades profissionais como advogado e professor universitário, sendo necessária a contratação de um novo provedor. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, fixando os danos morais no valor de R$ 2.000,00. O pedido de danos materiais, por sua vez, foi julgado improcedente.

3. Inconformada, a ré, Telefônica Brasil S.A., interpôs recurso inominado, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes ou para que haja a redução do valor da compensação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade da ré pela falha no serviço de internet; (ii) a existência de danos morais decorrentes dessa falha.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O autor logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a falha na prestação dos serviços. A ré, por outro lado, não apresentou qualquer documento que comprovasse a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC. Outrossim, aplica-se ao presente caso a inversão do ônus probatório, por expressa previsão do art. 6º, inc. VIII do CDC. A fim de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, a ré poderia apresentar histórico de uso dos serviços, com datas e horários de acesso à internet, bem como quantidade de dados trafegados no período reclamado, mas não o fez. Assim, restam comprovadas as alegações autorais no sentido de que houve interrupção do serviço de internet.

6. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Defesa do Consumidor (CDC), 6º, VIII;

- Código de Processo Civil (CPC), artigo 373, inciso II.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)